Tribunal: STF
Processo: Rcl 68301
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão proferida pelo PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DE AMERICANA/SP, com o objetivo de cassar o acórdão reclamado, para que seja determinada a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    O reclamante alega que houve inobservância da decisão cautelar concedida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo. 



    Narra que o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sumaré/SP julgou procedente a ação de origem em que era pleiteado o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe para o tratamento de Esclerose Múltipla (CID G35). 



    O Estado de São Paulo interpôs recurso inominado contra a sentença de 1º grau. Porém, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão de origem que afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo''.



    O reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada violou diretamente a determinação cautelar vinculante do STF proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234, que exige a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1234''.



    Por fim, requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, impossibilitando a certificação do trânsito em julgado do acórdão, e, ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral''.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A controvérsia reside em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo órgão reclamado teria violado a decisão cautelar deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.366.243, em que foi determinada a suspensão nacional de todos os recursos extraordinários que versem sobre a aplicação do Tema 1.234 e 793:



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    O Colégio Recursal de Americana-SP decidiu no sentido de que a decisão cautelar mencionada não se aplica ao caso em análise, uma vez que:



    A sentença dos autos em análise foi proferida em 8 de outubro de 2021 (fl. 252). 



    Como se vê, em se tratando de processo cuja sentença foi proferida anteriormente a 17 de abril de 2023, a orientação advinda do Supremo Tribunal Federal é no sentido de as ações judiciais devem permanecer no Juízo, Estadual ou Federal, ao qual foram direcionadas pelo demandante, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.”



    Constata-se que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo tem por objetivo discutir a aplicabilidade das teses referentes aos Temas 793 e 1.234. 



    A decisão cautelar do Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento de todos os recursos extraordinários que se refiram a tais temas, sem estabelecer nenhum tipo de ressalva acerca da data em que foi proferida a sentença pelo juízo de 1º grau. Porém, o órgão reclamado não aplicou a suspensão ao recurso extraordinário ao fundamento de que a sentença foi proferida antes de 17 de abril de 2023.



    Verifico, portanto, que houve descumprimento da decisão cautelar do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do RE n.º 1.366.243, em razão da não suspensão do trâmite do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente